Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704278-73.2020.8.07.0020 RECORRENTE: INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSÉ LEOPOLDO CUNHA E SILVA, JOSÉ LEOPOLDO CUNHA E SILVA FILHO, MARIA DA GRAÇA NEVES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMAS DE DIREITO PRIVADO. INCLUSÃO DEPENDENTE. CLASSE. PARTICIPANTE. 1. Os litigantes firmaram um contrato de previdência complementar, motivo pelo qual a relação jurídica em destaque é de natureza civil, devendo-se atentar para os princípios da autonomia de vontade e o pacta sunt servanda, com a observância dos preceitos da liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se cumprir as cláusulas livremente pactuadas. 2. Apenas há necessidade de contribuição adicional a cada inscrição de dependente para fins de recebimento de pensão por morte, como forma de garantir a viabilidade do plano de benefícios e equilíbrio financeiro, para os casos de inscrição de dependentes dos assistidos, autopatrocinados e dos optantes pelo benefício proporcional diferido, nos termos do art. 4o e 5o do Regulamento do GEIPREV. 3. O regramento para inscrição de dependente da classe de participante exige tão somente a comprovação da dependência econômica. 4. Se ambos os genitores contribuem para o plano previdência, os dois podem inserir o filho na qualidade de dependente. 5. Recurso do réu não provido. Apelo dos autores provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, defendendo que a inscrição do incapaz junto ao Plano de Benefícios para fins de recebimento do pecúlio por morte de seus genitores somente pode ser feito sob a condição do prévio recolhimento da joia atuarial, considerando que os recorridos são assistidos do referido Plano e não participantes ativos, conforme salientado pelo acórdão vergastado. Subsidiariamente, pugna para que a inclusão do filho incapaz seja realizada apenas pela genitora, pois esta é a curadora do interditado. Ademais, apresenta divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJMG e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1413025/RS, Rel. MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5, DJE 29/9/2021). Tampouco cabe seguimento o apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, assim como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, tanto o pai como a mãe são participantes do referido instituto, conforme comprovam os descontos nos seus respectivos contracheques (IDs 18987221 e 18987222). Daí porque em virtude de ambos contribuirem para o custeio do plano gerido pelo réu, os dois podem inserir o filho na instituição na qualidade de dependente" (ID 28792542). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, desconstituindo a convicção formada na instância ordinária – acerca da possibilidade de inclusão de dependente dos genitores ou apenas de um genitor, na qualidade de curador do interditado, apontados como participantes ativos do Plano de previdência complementar – seria necessária incursão em matéria fático-probatória do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005